Tribunal: TJES
Processo: 5016305-38.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016305-38.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SEBASTIAO FREIRE e outros (2)
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016305-38.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: SEBASTIAO FREIRE
IMPETRANTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES, RAISSA NILMA SOUZA MOMBRINI CHARPINEL E LIMA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. PRONÚNCIA DO RÉU. SÚMULA 21 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Sebastião Freire, contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, sob alegação de constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo na tramitação da ação penal. O paciente é acusado de crimes tipificados nos artigos 121, §2º, incisos I e IV; 148; e 211 c/c 69 do Código Penal, estando preso há 3 anos e 6 meses sem previsão de julgamento pelo Tribunal do Júri. O pedido principal consiste na soltura do paciente; subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o artigo 319 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o período de prisão preventiva do paciente configura excesso de prazo capaz de caracterizar constrangimento ilegal, justificando a concessão de liberdade ou aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Cada processo demanda tempo específico para sua conclusão, sendo admitido, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável.

Os prazos previstos na legislação penal não são absolutos e devem se ajustar às peculiaridades do caso concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC n. 166.041/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

A Súmula 21 do STJ dispõe que, uma vez pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal.

No caso concreto, o paciente foi pronunciado em 05 de fevereiro de 2023, e o Recurso em Sentido Estrito foi julgado em 13 de setembro de 2023, restando pendente apenas manifestação da defesa quanto ao artigo 422 do CPP, após o que será designada data para o julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A pronúncia do réu afasta a configuração de excesso de prazo da prisão preventiva, nos termos da Súmula 21 do STJ.

A razoabilidade dos prazos processuais deve ser aferida conforme as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 319; CPP, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 166.041/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2022, DJe de 7/12/2022; Súmula 21 do STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016305-38.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: SEBASTIAO FREIRE
IMPETRANTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES, RAISSA NILMA SOUZA MOMBRINI CHARPINEL E LIMA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
SEBASTIÃO FREIRE
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, sob alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, o impetrante, na inicial do
writ
, que o paciente é réu em ação penal que apura suposta violação aos artigos 121, §2º, inciso I e IV, 148 e 211 c/c 69, todos do Código Penal.

Argumenta que o suscitado constrangimento ilegal advém do excesso de prazo existente na tramitação da ação penal, eis que o paciente se encontra preso há 03 anos e 06 meses e não há previsão para seu julgamento perante o Tribunal do Júri.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

De início, relembro que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Destaco que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022).

No caso em apreço, não obstante o cárcere suportado pelo paciente, ao cotejar o feito, especificamente as informações de
id n° 10660158
, verifico que
i)
o paciente se encontra pronunciado desde o dia 05 de fevereiro de 2023 e
ii)
interpôs Recurso em Sentido Estrito julgado por este E. Tribunal em 13 de setembro de 2023.

A situação exposta atrai a aplicação da súmula n° 21 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

Súmula 21
- Pronunciado o Réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

Ademais, constato que atualmente,
“o feito encontra-se aguardando a manifestação da defesa sobre fins do artigo 422 do CPP”
. Tão logo cumprida a diligência, informou o magistrado que será designada data para seu julgamento perante o Tribunal do Júri.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.